Tribunal: TJSP
Processo: 2214590-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que indeferiu requerimento de suspensão da execução provisória do despejo e condenou a agravante no pagamento de multa pela apresentação de embargos de declaração protelatórios. Insurgência. Ausência de efeito suspensivo a obstar o despejo. Desnecessidade de caução. Agravante que não apresentou os embargos, ao contrário do que constou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que indeferiu requerimento de suspensão da execução provisória do despejo e condenou a agravante no pagamento de multa pela apresentação de embargos de declaração protelatórios. Insurgência. Ausência de efeito suspensivo a obstar o despejo. Desnecessidade de caução. Agravante que não apresentou os embargos, ao contrário do que constou na decisão agravada, ficando afastada a multa.

Agravo parcialmente provido.